Tribunal: STF
Processo: ARE 1580956
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 da repercussão geral; no óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal; e, em relação à interposição do recurso fundada na alínea b do art. 102 da Constituição Federal, na ausência de julgamento de validade de lei local contestada em face de lei federal. 



    No agravo, alega-se o preenchimento dos requisitos processuais para o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 



    Conforme consignado, a interposição do recurso extraordinário fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal pressupõe decisão que julgue lei local válida contestada à luz de lei federal. 



    No que tange à alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, descabe a interposição de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nessa hipótese. Nesse caso, é cabível impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    Por fim, verifico que as demais teses recursais são relacionadas eminentemente à legislação local, o que atrai a incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias. 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator